Tribunal: STF
Processo: ARE 1336492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DECISÃO AGRAVADA QUE RESTABELECEU A CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE PELO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ACÓRDÃO REVISIONAL QUE ANULOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, CAPUT, E I, DA LEI N. 11.340/2006. ILEGALIDADE. MOLDURA FÁTICA QUE INDICA A VULNERABILIADE CONCRETA DA VÍTIMA (EMPREGADA DOMÉSTICA) FACE AO AGRESSOR (NETO DA EMPREGADORA). CRIME PERPETRADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO E NO CONTEXTO DO CONVÍVIO ALI ESTEBELECIDO, AINDA QUE ESPORÁDICO. APLICABILIDADE DA LEI N. 11.340/2006 (ART. 5º, I). PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA.
    Agravo regimental improvido." (Vol. 53).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXIX, LIII e LIV; e 60, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Veja-se que a moldura fática delineada no acórdão atacado indica a prática de crime de atentado violento ao pudor perpetrado pelo neto da empregadora em face de mulher (vítima) que trabalhava no local (empregada doméstica), circunstância que firma a presença de vulnerabilidade concreta, preconizada na Lei n. 11.340/2006, apta a atrair a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
    Eis o que consta do acórdão atacado (fl. 450):
    (...)
    A condição referenciada no acórdão, no sentido de que o recorrido só frequentava a residência, sem residir no local, não afasta a aplicabilidade da norma em comento, pois o que se exige é um nexo de causalidade entre a conduta criminosa e a relação de intimidade pré-existente gerada pelo convívio doméstico, sendo desnecessária coabitação ou convívio contínuo entre o agressor e a vítima, podendo o contato ocorrer de forma esporádica (grifo nosso):
    (...)
    Destaco, ainda, as circunstâncias do crime, referenciadas na sentença condenatória, que firmam a convicção de que o crime foi perpetrado no ambiente doméstico, tendo o agravante se prevalecido do convívio com a vítima, ainda que esporádico, para a prática do crime (AREsp n. 1.490.424/GO - fls. 163/165): 
    (...)
    Os precedentes indicados na decisão autorizam o acolhimento da insurgência ministerial, inclusive por decisão monocrática, pois a ratio decidendi que se extrai dos julgados referenciados no decisum combatido é no sentido da aplicabilidade da Lei Maria da Penha - na forma do art. 5º, I (Lei n. 11.340/2006) - na violência de gênero, verificada na unidade doméstica, ainda que envolvendo indivíduos sem vínculo familiar e esporadicamente agregados, tal como no caso dos autos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente